Tribunal: TJDFT
Processo: 0712189-48.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE PACOTE TURÍSTICO. RESSARCIMENTO MATERIAL. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida a restituir a quantia de R$ 1.916,06, já abatida a cláusula penal compensatória, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que teve seus direitos de personalidade violados, em razão da falha na prestação de serviços da recorrida, uma vez que solicitou o cancelamento do pacote turístico e não houve o respectivo reembolso. Narra que não se trata de mero aborrecimento, mas de dano moral indenizável, pois gerou profundo desgaste e grande sofrimento interno. Pugna pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em apurar a ocorrência de danos morais ante a falha na prestação de serviços da empresa recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada, conforme art. 14, § 1o, inc. II do CDC. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva, é dispensável a análise do elemento volitivo, exigindo a norma a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços.
5. No caso, é incontroversa a solicitação de cancelamento do pacote turístico adquirido pela recorrente e o não cumprimento contratual por parte da recorrida consistente na restituição dos respectivos valores. Dessa forma, a responsabilidade da recorrida é objetiva no tocante à reparação de danos causados aos consumidores, somente podendo ser afastada pelas excludentes previstas no CDC, quais sejam, culpa exclusiva do consumidor ou terceiro.
6. No que diz respeito ao dano moral, que é o abalo psíquico, a lesão à honra, a direito da personalidade do consumidor, a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a sua configuração, pois, embora a situação lhe tenha trazido aborrecimentos, não houve demonstração de que a demora em restituir a quantia paga pelo pacote turístico tenha sido suficiente para causar ofensa à dignidade ou à honra da consumidora.
7. Insta salientar que o descumprimento contratual, por si só, não é apto a gerar dano moral indenizável, na medida em que o dano moral capaz de gerar a obrigação de reparação é aquele que afronta direito de personalidade, o qual deve ser de tal monta que desborde dos limites da situação cotidiana decorrente da vida em sociedade. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1833174.Logo, deve ser mantida a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
9. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 1o, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1833174, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 18.03.2024.